Tribunal: TJSP
Processo: 1036063-64.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES CONFIRMADA EM LAUDO GRAFOTÉCNICO PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO IMATERIAL – CONFIGURAÇÃO – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES CONFIRMADA EM LAUDO GRAFOTÉCNICO PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO IMATERIAL – CONFIGURAÇÃO – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
I – Restando devidamente comprovada a falsidade da assinatura da autora, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e, por consequência, a declaração de inexigibilidade do débito;
II – Tendo sido efetuada cobrança de débito inexistente, culminando na inscrição do nome da autora no SCPC, pertinente a sua responsabilização ao pagamento de compensação pelo dano moral havido;
III – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico, não podendo ser gerador de enriquecimento sem causa, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual tem-se que a eleição da compensação em R$ 10.000,00, bem serve à compensação pelo dano imaterial perpetrado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 326 DO C. STJ – PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Na ação de indenização a condenação em montante inferior ao pedido não importa em sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula 326 do C. STJ.